Tribunal: STF
Processo: RE 76836
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-24
Data de publicação: 1974-09-24

Ementa:
TAXA DE ARMAZENAGEM. - DECIDIDA A QUESTÃO FISCAL DETERMINANTE DO
RETARDAMENTO NA RETIRADA DAS MERCADORIAS DOS ARMAZENS PORTUARIOS,
PELA SUA IMPROCEDENCIA, COM A CONCESSÃO DE SEGURANÇA, CONFIRMADA
PELO TRIBUNAL, EM DECISÃO SUJEITA APENAS A RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
EXIGIVEL NÃO E A TAXA DE ARMAZENAGEM, PELO PERIODO DA RETENÇÃO
ILEGITIMA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.